Tribunal: TJMT
Processo: 1013667-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013667-58.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), SINDICATO DOS ESCRIVAES DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL - CNPJ: 00.454.303/0001-84 (IMPETRANTE), SENHOR ELLITON OLIVEIRA DE SOUZA DIRETOR-PRESIDENTE DO MTPREV (INTERESSADO), MAURO MENDES FERREIRA (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DIREITO PRESIDENTE DO MT-PREV (IMPETRADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIA CIVIL – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPERIOR A 11% - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO PERCENTUAL DE 14% - INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 9,5% - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA - SEGURANÇA DENEGADA.

1.
In casu
, não é possível vislumbrar a ilegalidade da alteração da alíquota e modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do impetrante.

2.
Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão proferida no mandado de segurança, a denegação da ordem é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:
SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL

IMPETRADOS:
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO E DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Trata-se de Mandado de Segurança preventivo, impetrado pelo Sindicato dos Escrivães da Polícia Judiciária Civil, em face de suposto ato ilegal atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso e ao Diretor Presidente do MTPREV - Mato Grosso Previdência, consistente na aplicação da alíquota de contribuição previdenciária em 14% na Gratificação Natalina recebida em adiantamento pelo servidores.

O Impetrante relata que, foi publicada a Lei Complementar no 654/2020, que majorou a alíquota de contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais de 11% (onze por cento) para 14% (quatorze por cento), com eficácia a partir de 1o.6.2020.

Assevera que,
o Governo do Estado de Mato Grosso informou que efetuará o adiantamento do pagamento de 5/12 (cinco doze avos) da Gratificação Natalina dos servidores públicos estaduais no mês de junho do corrente ano.

Que “(...)
ao invés de aplicar sobre esse valor a alíquota de contribuição previdenciária de 11% vigente à época do fato gerador, o Estado em flagrante violação ao princípio da irretroatividade efetuará o desconto com base na nova alíquota de 14%, isto é, aplicará a majoração da alíquota sobre fatos geradores ocorridos antes da sua eficácia (...)”

Argumenta que “(...) a Gratificação Natalina é paga considerando 1/12 avos por mês trabalhado, sendo que a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será considerada como mês integral para efeito do pagamento das parcelas, ou seja, a cada 15 dias laborados no mês o servidor passa a ter direito a 1/12 avos de gratificação natalina, bem como ocorre o fato gerador para desconto de contribuição previdenciária (...)”.

Diz que,
nos meses de janeiro a maio de 2020, isto é, 5/12 avos da Gratificação Natalina dos servidores representados pelo presente ente sindical não podem sofrer a incidência da alíquota previdenciária de 14%, pois o fato gerador ocorreu sob o manto da alíquota previdenciária no percentual de 11%. A LC 654/2020 passou a ter vigência e eficácia somente a partir de 1o/6/2020, conforme exposto em seu artigo 5o, logo a majoração da alíquota previdenciária só poderá ser aplicada a partir do fato gerador subsequente a sua instituição (...)”.

Afirma que,
a medida perpetrada pelo Governo do Estado fere os princípios tributários, ao passo que a “gratificação natalina corresponde a um salário extra pago na proporção de 1/12 avos da remuneração” e, considerando que a LC tem eficácia somente a partir de 1o.6.2020, aponta que o Ente Estatal está exigindo tributo de fato gerador ocorrido antes da vigência da Lei, de forma ilegal.

Requer a concessão de liminar, para impedir que o Estado de Mato Grosso efetue a incidência da alíquota de 14% sobre a parcela de 5/12 avos da Gratificação Natalina.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar e pela concessão da ordem “(...) a fim de decretar a Inconstitucionalidade/Ilegalidade do ato perpetrado pelo Estado de Mato Grosso.

A liminar foi indeferida (ID. 50116139).

O Estado de Mato Grosso por meio do ID. 51246486, apresentou manifestação, aduzindo que o fato gerador da contribuição previdenciária discutida nos autos é a percepção da remuneração pelo servidor e sua base de cálculo é a remuneração do mês de dezembro, nos termos do art. 83 da Lei Complementar no 04/90.

Diz que, ocorreu apenas um adiantamento de 40% (quarenta por cento) do 13o salário previsto para dezembro de 2020, ocasião em que a alíquota de 14% (quatorze por cento) estará em vigência.

Anotou que, o Superior Tribunal de Justiça confirmou “(...) que o fato gerador da contribuição previdenciária incidente sobre as verbas pagas a título de 13o salário (gratificação natalina) ocorre apenas no momento em que se dá o pagamento, devendo ser regida pela legislação vigente ao tempo em que ocorrido o seu fato gerador (...)”.

Registra ser irrelevante, para o fim de incidência da exação tributária sobre o décimo terceiro, que a aquisição do direito à referida verba dê-se ao longo do ano, pois os fatos gerados ocorrem no momento do recebimento da gratificação natalina, em dezembro.

Por isso, pleiteou pela improcedência dos pedidos formulados pelo Impetrante.

O Estado de Mato Grosso peticionou requerendo a juntada de informações prestadas pelo Diretor Presidente do MTPREV, encaminhadas por meio do Ofício no 1.092/GAB/PRES/MTPREV/2020.

Consta do ofício, alegação do Diretor Presidente do MTPREV que não houve nenhum requerimento administrativo com o objetivo de questionar a constitucionalidade ou mesmo afastar a aplicação da nova norma desde sua publicação.

Sustenta que, a majoração da contribuição previdenciária respeitou o preceito constitucional da noventena, alcançando todos os fatos geradores ocorridos após 01.06.2020, dentre eles o pagamento do 13o salário.

Destaca que, não houve pagamento proporcional, mas apenas adiantamento de um valor que seria recebido somente em dezembro do corrente ano.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do (ID n. 53911458), manifestou pela denegação da segurança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado alhures, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Sindicado dos Escrivães de Polícia Judiciária Civil, contra ato tido como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e pelo Diretor Presidente do MTPREV, consistente na aplicação da alíquota de contribuição previdenciária em 14% na Gratificação Natalina recebida em adiantamento pelos servidores.

Aduz que, não obstante o fato gerador seja o pagamento do 13o que ocorrerá em dezembro de 2020, mesmo em caso de antecipação, as novas alíquotas não poderão ser utilizadas, em razão de decisão que determinou a suspensão.

Pois bem.

A insurgência do Impetrante cinge-se na aplicação da alíquota de 14% sobre este adiantamento do 13o salário, por entender que o direito é adquirido mês a mês, de forma que até o mês de junho de 2020 a alíquota deveria ser de 11%.

O Impetrante pretende a determinação às autoridades coatoras que se abstenham de efetuar o desconto na 1a parcela do 13o salário, a título de contribuição previdenciária, no percentual de 14%, ou, alternativamente, pugna pelo desconto no percentual de 11%.

In casu
, a pretensão de abstenção de cobrança da contribuição previdenciária, em alíquota majorada prevista recentemente na legislação estadual, encontra óbice na lei que rege o
Mandamus.

De acordo com o artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, é vedado aos Estados, cobrar tributos, antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.

A Carta Magna estabelece em seu artigo 195, §6o, que as constituições sociais só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não lhes aplicando o princípio da anterioridade anual.

A Lei Complementar Estadual no 654/2020, preconiza em seu artigo 5o, que a majoração da alíquota de contribuição previdenciária entraria em vigor no dia 01 de junho do corrente ano.

Observa-se que, em consonância com à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o fato gerador da contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina ocorre uma única vez, no mês de dezembro.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FATO GERADOR. MÊS DE DEZEMBRO DE CADA ANO.

1.
Esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que o fato gerador da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário ocorre uma única vez, no mês de dezembro de cada ano
.(...).

(AgInt no REsp 1718560/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 20/9/2019)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2012. FORMA DE APURAÇÃO PREVISTA NA LEI 12.546/2011. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Consoante a jurisprudência do STJ,
a contribuição previdenciária sobre o 13o salário deve ser cobrada de acordo com a Lei 12.546/2011, ou seja, de uma única vez, de acordo com o fato gerador da contribuição que só ocorre uma vez em dezembro de cada ano
(...)

(AgInt no REsp 1783099/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 29/5/2019) (G
rifos nossos).

Dessa forma, tendo em vista que a alíquota vigente na data do fato gerador se trata daquela prevista na Lei Complementar no 654/2020, não vislumbro a plausibilidade do direito, a justificar a cobrança a menor, não havendo se falar, em sede de cognição sumária, em inobservância ao princípio da anterioridade nonagesimal.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. LEI 12.546/2011. ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO 42/2011, DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...) Na forma da jurisprudência do STJ,
a tributação da contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade da gratificação natalina do ano de 2011 deve respeitar a base de cálculo e a alíquota previstas na Lei 12.546/2011, vigente na data do fato gerador, que ocorreu apenas no mês de dezembro do referido ano
(...)

(AgInt no REsp 1445428/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 16/4/2019)

Portanto, não se evidencia, ilegalidade ou abusividade perpetrada pela autoridade coatora, ou direito líquido e certo a ser amparado,
in initio litis.

Destarte, para a concessão da ordem, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final. Ausentes um destes, como no caso concreto, de rigor o indeferimento do pedido formulado em sede de antecipação de tutela.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANGULARIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL (FAZENDA PÚBLICA). PRETENSÃO.
CONCESSÃO IMEDIATA DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS PROVENIENTES DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SEGURADO INATIVO INCIDENTES SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DE CONCEDER A ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. VANTAGEM PECUNIÁRIA. IMPLANTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO SOB A FORMA DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE LEGAL. CONCESSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA.
RISCO DE DANO OU PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. DANO REVERSO PATENTE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

(...)

2. Do tratamento dispensado à concessão das tutelas provisórias em face da Fazenda Pública afere-se que,
implicando a suspensão imediata dos decotes implantados na folha de pagamento do servidor sob a rubrica de imposto de renda e contribuição previdenciária concessão de vantagens remuneratórias, porquanto enseja abdicação de receita tributária, com o correlato reflexo no erário, inviável sua concessão em sede de antecipação de tutela sob o formato de tutela provisória de urgência
, inclusive porque ausente o risco de a não concessão da medida irradiar ao servidor dano irreparável ou de improvável reparação e patente o risco de dano reverso aos cofres públicos ante as implicações que irradia.

3.
Consoante se infere da literalidade do artigo 7o, § 2o, da Lei do Mandado de Segurança - Lei no 12.016/09, que se aplica às tutelas provisórias demandadas em sede de ação de conhecimento, por força do disposto no artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, fica obstada a concessão de liminar que implique reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens de qualquer natureza, por implicar concessão de vantagem remuneratória e aumento de despesa pública em caráter liminar.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.

(TJDFT, Acórdão 1149075, 07180755020188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, DJ 6/2/2019)

Com efeito, uma vez definido que o fato gerador da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário ocorre no mês de dezembro, a alíquota incidente na oportunidade será a de 14% (quatorze por cento).

Desta forma, o pagamento de 5/12 avos da gratificação natalina pelo Governo de Mato Grosso no mês de junho de 2020 trata-se de mero adiantamento do valor total que seria pago apenas em dezembro de 2020.

Logo, inexiste direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança.

Ainda, neste sentido, este Egrégio Sodalício já se manifestou sobre o tema no RAI no 1015842-25.2020.8.11.00001, de relatoria do Desembargador Márcio Vidal:

“(...) Com efeito, a Suprema Corte entende que a anterioridade nonagesimal objetiva a proteção do contribuinte contra mudanças que repercutam negativamente no seu patrimônio.

No caso dos autos, verifica-se que a LC n. 654/2020, no seu artigo 5o, obedece ao princípio da anterioridade nonagesimal, que determina o cumprimento mínimo do prazo de 90 (noventa) dias, para o início da vigência da lei que institui ou aumenta o tributo (artigo 150, III, c, da CRF) e de acordo com o CTN no artigo 195, §6o.

A propósito transcrevo a norma da lei estadual que prevê o início da vigência da alíquota, agora majorada, a incidir sobre os proventos dos servidores públicos, in verbis:

Art. 5o. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, exceto em relação à majoração da alíquota de contribuição previdenciária, cuja vigência se dará no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Lei Complementar.

Desse modo, considerando que a lei foi publicada em fevereiro de 2020, a vigência da incidência da alíquota majorada, se dá a partir de junho de 2020. Entrementes, a celeuma dos autos recai sobre a legalidade da incidência da alíquota de 14% (quatorze por cento), no adiantamento de parte do pagamento da gratificação natalina pelo Estado de Mato Grosso, em favor dos servidores do Sindicato Agravante.

Sabe-se que as alíquotas são valores percentuais que incidem sobre a base de cálculo em face do fato gerador, resultando no aspecto quantitativo do imposto. In casu, os valores pagos aos servidores correspondem aos meses de janeiro a maio do corrente ano, período em que o desconto da contribuição previdenciária era de 11% (onze por cento), porque, no entender do Recorrente, não vigiam, naquele momento os efeitos da LC n. 654/2020. No entanto, aquela remuneração refere-se ao pagamento da gratificação natalina/13o salário, cujo fato gerador ocorre apenas no momento em que se dá o pagamento, logo, em dezembro de cada ano. Ou seja, o fato gerador é único.

A propósito, o STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – FATO GERADOR – MÊS DE DEZEMBRO DE CADA ANO.1. Esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que o fato gerador da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário ocorre uma única vez, no mês de dezembro de cada ano. 2. Dessa maneira, em 2011, a contribuição deve ser cobrada de acordo com a Lei n. 12.546/2011, uma vez que a forma de apuração estabelecida pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF n. 42/2011 extrapolou a competência regulamentar, afrontando o princípio da reserva legal ao fixar sistemática de cálculo diferente da prevista na apontada lei. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no REsp 1718560/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019).

É de se concluir, portanto, que o desconto, a título de contribuição previdenciária, segue o valor total correspondente ao mês de dezembro de 2020, por isso, a alíquota é de 14% (quatorze por cento), ainda que se tenha adiantado o valor (...)”.

Com essas considerações,
Denego
a ordem mandamental, requerido pelo Impetrante Sindicato dos Escrivães de Polícia Judiciária Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021